Tribunal: STF
Processo: RE 1206340
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 383):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO (TIDA POR MANEJADA) E APELAÇÃO. ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI Nº 12.527/2011. DIRETRIZ DA PUBLICIDADE COMO PRECEITO GERAL E DO SIGILO COMO EXCEÇÃO. ESTÍMULO À CULTURA DA TRANSPARÊNCIA E AO CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INFORMAÇÃO PESSOAL X INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E GERAL PREPONDERANTE. RESPEITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM. DECRETO Nº 7.724/2012. NÃO EXTRAVASAMENTO DO PODER REGULAMENTAR. ANCORAÇÃO NA LEI. TRANSPARÊNCIA ATIVA. VEICULAÇÃO INDIVIDUALIZADA, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL NA INTERNET, DE TODA E QUALQUER VANTAGEM PECUNIÁRIA PERCEBIDA POR SERVIDOR PÚBLICO, COM EXPLICITAÇÃO DOS DESCONTOS LEGAIS. ESPECIFICIDADES DA CARREIRA PÚBLICA. RESOLUÇÕES CNJ Nº 151/2012 E CSJT Nº 107/2012. CONSONÂNCIA COM OS REGRAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL. LIMITAÇÃO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. CARÁTER RESTRITO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OBRIGAÇÕES PESSOAIS REGISTRADAS NO CAMPO DAS DEDUÇÕES DO CONTRACHEQUE. DADOS SEM REPERCUSSÃO SOCIAL. DESPROVIMENTO.
    1. Remessa oficial (tida por manejada) e apelação interposta contra sentença de parcial procedência do pedido autoral, no sentido de restringir as informações passíveis de veiculação, em sítio eletrônico oficial na internet, em atendimento às regras da Lei nº 12.527/2011, do Decreto nº 7.724/2012 e das Resoluções CNJ nº 151/2012 (que deu nova redação ao inciso VI, do art. 3º, da Resolução nº 102/2009) e CSJT nº 107/2012.
    2. A ação foi ajuizada com vistas a "afastar a divulgação dos nomes dos substituídos e suas respectivas remunerações do site do órgão a que vinculados, bem como a retirada dos dados já publicados, a fim de preservar o sigilo de tal informação, protegida pela garantia insculpida no art. 5º, caput e inciso X, da CF/88, bem como pelos próprios dispositivos da Lei nº 12.527/2011". A sentença foi de parcial procedência, porque o Juízo a quo entendeu que a divulgação, via rede mundial de computadores, do nome e das remunerações dos substituídos não agrediria qualquer norma constitucional ou legal, mas, por outro lado, salientou: "[...] há de se fazer uma ressalva quanto a tal divulgação [de dados pela internet], na medida em que é do conhecimento público que a divulgação de tais dados está sendo feita pela Administração Pública de forma indiscriminada, na medida em que estaria sendo veiculado via internet cópia dos contra-cheques dos servidores/agentes políticos, em sua íntegra, sem resguardo quanto aos registros pessoais realizados, na medida em que os contra-cheques não veiculam apenas o valor da remuneração/subsídios dos agentes públicos, mas também contemplam informações atinentes a operações de créditos realizadas, registro de obrigações, muitas vezes, de caráter sigiloso, que dizem respeito apenas aos agentes públicos e à Administração Pública, não constituindo informações de caráter geral e de interesse coletivo e, portanto, devem ser resguardadas, sob pena de malferição da garantia constitucional do direito à privacidade, que, neste tocante, há de preponderar sobre o princípio da publicidade, por constituir direito de caráter pessoal e, portanto, protegido pelo ordenamento jurídico". Sem negar, em específico, a ocorrência desse transbordamento apontado pelo Magistrado a quo, a parte ré apelou afirmando a não caracterização de qualquer ato inconstitucional ou ilegal. 
    3. A CF/88 reúne, explícita e implicitamente, princípios, preceitos esses que vivenciaram nos últimos tempos, um processo de requalificação. Isso porque, após as fases naturalista (princípios como axiomas abstratos) e juspositivista (princípios como fontes subsidiárias do direito), adveio o momento pós-positivista, em que os princípios foram categorizados como normas jurídicas, ao lado das regras. Sublinhe-se a relevância que tem sido conferida à distinção entre regras jurídicas e princípios jurídicos – sendo ambos, segundo se sustenta, espécies do gênero norma jurídica (preceito de regulamentação jurídica das condutas humanas em sociedade, ordenador de obrigações jurídicas). Pode-se afirmar que esse relevo se deve, de certa maneira, à inserção dos princípios nos textos normativos – especialmente na Constituição –, resultante do reconhecimento de sua força coercitiva, e à crescente tendência de invocação dos princípios nas discussões jurídicas, seja na sua vertente teórica ou zetética, seja no contexto da aplicabilidade ou de concretização da solução dos conflitos intersubjetivos juridicamente relevantes. Os princípios avultam, assim, como verdadeiras normas de conduta, e não meramente como diretrizes hermenêuticas. Dos ensinamentos de Ronald DWORKIN e Robert ALEXY decorrem três pontos de dissonância entre as espécies normativas referidas: a) a verificação de uma exceção, não enunciada teoricamente, à aplicação de princípio jurídico não resulta na sua extirpação da ordem jurídica ou no reconhecimento de sua incompletude; as regras jurídicas, por sua vez, ou se aplicam integralmente, ou não são aplicáveis, de modo que a existência de exceções, não enunciadas ao lado da correspondente regra jurídica, impõe a conclusão pelo defeito normativo excludente da regra; b) os princípios aplicam-se a uma série indefinida de situações; as regras, a situações jurídicas determinadas (embora indeterminadas quanto ao número); c) no caso de conflito entre princípios (antinomia jurídica imprópria), nenhum dos princípios será eliminado do sistema jurídico, pois, entre eles, não haverá propriamente antinomia, mas apenas uma relação de coexistência-afastamento, gerada pela maior adequação de um dos princípios ao momento e à situação (aplicação por ponderação); na hipótese de conflito entre regras, uma delas será eliminada do sistema jurídico, para que a outra incida (aplicação por subsunção). Ou, ainda, aos princípios se atribui dimensão de peso e importância; às regras, dimensão de validade. O caso concreto em exame impõe aplicação por ponderação, tendo em conta que contrapostos os princípios da publicidade (e seus consectários, transparência e acesso à informação) e da proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Assim, sempre que a informação interessar à sociedade como um todo, deve-se fazer prevalecer a publicidade (ao que cederá o direito à privacidade); quando, contudo, a informação for de interesse apenas do indivíduo, preponderará a preservação da privacidade (em detrimento da publicidade). Portanto, o ponto de partida para a solução do pseudoconflito (em verdade, antinomia não há) será a identificação daquele a quem interessa, por motivos justificáveis, a informação.
    4. A carreira pública é marcada por uma série de restrições, não imponíveis aos que optam pela vida profissional privada. Exemplo disso é a imposição do acompanhamento, pelos órgãos de fiscalização e controle, da evolução patrimonial do servidor público (expressão aqui empregada em sentido amplo, de modo a abarcar os que se sujeitam ao regime estatutário, mas também os submetidos ao regime celetista e os agentes políticos), permitindo a identificação de eventuais situações desviantes, em que o servidor público apresenta um patrimônio não compatível com a remuneração que percebe, o que pode significar apropriação de recursos públicos ou recebimento de dinheiro privado ilícito. Essa autorização de acesso se dá porque o servidor público se insere na coisa pública, seja porque é remunerado com recursos públicos, seja porque administra dinheiro ou bens públicos, seja porque presta serviço ao público, que é o verdadeiro pagador do seu salário, e, por decorrência, sujeito está a ações fiscalizadoras embasadas nos princípios regentes da Administração Pública. Destarte, quem opta por ingressar no serviço público, sabe que estará sujeito à exposição não existente - ou existente em muito menor escala - na iniciativa privada. Em outros termos, a vida particular de um servidor público tem uma dimensão muito menor que a de um profissional privado, de modo que o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) deve ser interpretado em consonância com essa diferença, no sentido de que, para o profissional privado, o peso dessa garantia é muito mais acentuado que para o servidor público, já que a esse se impõem, de modo igualmente pesado (porque também marcados pela fundamentalidade), a transparência e os direitos de petição e de resposta dos administrados (arts. 5º, XXXIII e XXXIV, e 37, caput e § 3º, II, da CF/88).
    5. A Lei nº 12.527/2011 está em sintonia fina com os arts. 5º, X, XXXIII e XXXIV, e 37, caput e § 3º, II, da CF/88, na promoção da harmonia entre a publicidade necessária das informações de interesse público e geral preponderante e o segredo característico dos dados de interesse restritamente pessoais. De seu lado, o Decreto nº 7.724/2012 não exorbitou da atribuição regulamentar, expressamente fixada, frise-se, pelo § 5º, do art. 31, da Lei nº 12.527/2011. Com âncora, particularmente, nos arts. 7º, VI, 8º, e no já antes mencionado § 5º, do art. 31, da Lei nº 12.527/2011, adveio o Decreto nº 7.724/2012, regulamentando, dentre outros aspectos, a transparência ativa, como dever do Estado de promover a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral, dentre as quais (que especificou, sem transbordamento da lei) as alusivas a "remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão" (art. 7º, VI). Sem qualquer extrapolação dos ditames legais, vieram, ainda, as Resoluções CJF nº 151/2012 e CSJT nº 107/2012, definindo, respectivamente, como informações passíveis de veiculação pela internet: "as remunerações, diárias, indenizações e quaisquer outras verbas pagas aos membros da magistratura e aos servidores a qualquer título, colaboradores e colaboradores eventuais ou deles descontadas, com identificação nominal do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta os seus serviços, na forma do Anexo VIII" (nova redação do inciso VI, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 102/2009) e "informações de interesse coletivo ou geral, entre as quais os nomes, subsídios, vencimentos e descontos legais dos magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho" (art. 2º, I).
    6. É a lei que fixa quanto o servidor público deve ganhar pelo trabalho que executa (nenhuma parcela pecuniária pode ser paga ao servidor público sem lei que a estabeleça ou em desatenção aos limites fixados em lei), assim como a lei define as hipóteses de dedução obrigatória, de modo que a divulgação dos nomes e das remunerações e deduções legais atinentes a cada servidor público, de forma individualizada, não revela qualquer atentado à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem, mas apenas significa a explicitação do que está posto, antecedentemente, em lei, até porque eventuais descompassos com as normas legais devem ser, obrigatoriamente, em proteção à coisa pública (o dinheiro dos pagamentos advém dos cofres públicos e, pois, da sociedade), objeto de apuração e correção.
    7. "1. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade./2. Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano./3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. O 'como' se administra a coisa pública a preponderar sobre o 'quem' administra – falaria Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana./4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública./5. Agravos Regimentais desprovidos" (STF, Pleno, SS 3902 AgR, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 09/06/2011).8. Contudo, existem informações que, embora consignadas nas folhas de pagamento e contracheques públicos, interessam apenas ao servidor público, não por essa condição, mas na de pessoa, no uso dos rendimentos lícitos do seu trabalho (ao contrair empréstimos consignados, exemplificativamente, sendo deduzidos de sua remuneração as parcelas destinadas à quitação da dívida) ou no adimplemento de obrigações judicialmente fixadas (é o caso das pensões alimentícias). Esse tipo de informação é de interesse unicamente pessoal, não ostentando qualquer reverberação social (não importa à sociedade se o servidor público contratou empréstimos ou está pagando pensão alimentícia), e, portanto, deve ser protegido contra a publicidade que expõe sua vida privada, sua intimidade, sua honra e sua imagem. Não passou despercebido ao Juízo a quo que muitos órgãos públicos não têm respeitado esse limite, definido na própria lei e nas normas regulamentares (a resolução do CNJ, por exemplo, define o que se considera como "descontos diversos", de publicidade ordenada, como descontos legalmente impostos: "cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal"), revelando ao público registros de cunho unicamente particular, sem qualquer expressão social, por dizerem com eventual endividamento do servidor público ou condenação judicial a pagar alimentos, com o que não se pode concordar, já que, nesses casos, a regra é o sigilo.
    9. Pelo desprovimento da remessa oficial e da apelação.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 435).
    No Apelo Extremo (Vol. 1, fl. 460), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXIII; 37, § 6º; e 97, da Carta da República. Sustenta, em síntese, que a divulgação da remuneração e vantagens pessoais recebidas por servidor público não viola o direito à intimidade, tendo em vista a preponderância do interesse público. Aduz que, ao afastar a aplicação integral da Medida Provisória 431/2008 e da Lei 11.355/2008, em razão de suposta inconstitucionalidade, o acórdão recorrido deixou de declarar tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 
    Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 517), o ilustre Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 483 da repercussão geral (Vol. 3).
    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão proferida anteriormente ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese fixada ARE 652.777-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 483). Eis a ementa do julgado (Vol. 6, fls. 26-27):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI Nº 12.527/2011. ADEQUAÇÃO AO ARE 652.777/SP. 
    1. Os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte, para fins de exercício de juízo de sustentação ou retratação.
    2. O Plenário do STF, nos autos do ARE 652.777/SP, julgado sob a sistemática de repercussão geral, se posicionou no sentido de que "é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias". 
    3. No caso dos autos, o acórdão desta Corte Regional negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente em parte o pedido "tão-somente para reconhecer o direito de resguardo às informações de caráter pessoal constante dos contras-cheques dos substituídos, as quais devem ser retiradas, imediatamente, dos dados já publicizados via internet, a fim de preservar o sigilo de tais informações, de caráter pessoal, distintas do valor da remuneração/subsídio, os quais devem ser amplamente divulgados, por força do princípio da publicidade que há de nortear a Administração Pública e por imperativo de segurança jurídica". 
    4. Ressaltou o acórdão recorrido que "não passou despercebido ao Juízo a quo que muitos órgãos públicos não têm respeitado esse limite, definido na própria lei e nas normas regulamentares (a resolução do CNJ, por exemplo, define o que se considera como "descontos diversos", de publicidade ordenada, como descontos legalmente impostos: "cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal"), revelando ao público registros de cunho unicamente particular, sem qualquer expressão social, por dizerem com eventual endividamento do servidor público ou condenação judicial a pagar alimentos, com o que não se pode concordar, já que, nesses casos, a regra é o sigilo".
    5. Dessa forma, o acórdão recorrido está em harmonia com o recurso repetitivo ( tendo permitido a ampla divulgação do valor da remuneração/subsídio dos servidores, por força do princípio da publicidade que há de nortear a Administração Pública e por imperativo de segurança jurídica), tendo entretanto, elemento que o distingue do caso que deu ensejo ao paradigma do STF, no que se refere especificamente às informações de caráter unicamente particular, sem qualquer expressão social, como eventual endividamento do servidor público ou condenação judicial a pagar alimentos, considerando que nesse caso a regra é o sigilo.
    6. Juízo de retratação não exercido. Manutenção dos termos do acórdão da Turma e retorno dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal.”
    Posteriormente, em novo juízo de admissibilidade (Vol. 6, fl. 35), o Recurso Extraordinário foi mais uma vez admitido, e os autos regressaram ao STF.
    É o Relatório. Decido.
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    No caso, o Tribunal de origem, com fundamento no princípio da publicidade, permitiu a ampla divulgação do valor da remuneração paga ao servidores públicos, tendo ressalvado apenas a divulgação de informações que não se relacionam com o interesse público.
    Quanto à divulgação dos nomes e remunerações de servidores públicos, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE no julgamento do ARE-RG 652.777-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 483) que, em questão análoga destes autos, decidiu ser legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Veja-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 
    1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.
    2. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
    No ponto, também não merece ser acolhida a irresignação, eis que o Tribunal de origem vedou a divulgação apenas de informações estritamente pessoais, como os descontos em folha para pagamento de dívidas e por imposição de decisão judicial.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente